Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. “EMBRIAGUEZ AO VOLANTE”. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO PSICOMOTORA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAL MILITAR. FÉ PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDADA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Para a caracterização do crime de embriaguez ao volante basta a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo certo que a embriaguez poderá ser constatada por meio de teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo ou mesmo prova testemunhal, bem como qualquer outra prova admitida em direito (art. 306, § 2o, CTB). Portanto, deixou-se de exigir a presença de certa quantidade de álcool por litro de sangue, sendo suficiente estar o agente com a capacidade psicomotora alterada. Além disso, passou a ser possível a averiguação do estado alcoólico do condutor de várias formas, sobretudo, por sinais visíveis, de acordo com a regra do inciso II do §1o do art. 306 do CTB regulamentado pela Resolução n. 432 do CONTRAN, de 23.01.2013.
2. No caso em análise, os depoimentos dos policiais militares, colhidos em Juízo, foram uníssonos em apontar que, durante a abordagem, o acusado apresentava sinais explícitos de embriaguez, tais quais: falta de atenção, andar cambaleante e discurso agressivo. Além disso, teria deixado de perceber a existência do ponto de bloqueio (blitz) embaixo do viaduto de ligação sentido Taguatinga-Águas Claras, razão pela qual teria atropelado diversos cones, desobedecido a ordem de parada e quase comprometido a integridade física dos agentes em atividade.
3. Logo, as provas produzidas durante a instrução do processo são sólidas, perfeitas para indicar a subsunção do fato à norma, ou seja, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
4. No entanto, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o do CP. Ou seja, demonstrada ausência de reincidência específica e da medida socialmente recomendada. Não é aconselhado encarcerar sujeito condenado à pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, apesar de ter agido de modo a pôr em risco (potencial) o patrimônio e a incolumidade física dos outros. Nesse caso, a reeducação do agente infrator pode ser conquistada por meio de serviços à comunidade, ou mesmo outras medidas alternativas minuciosamente selecionadas.
5. Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO.